Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-67.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. “ENGAVETAMENTO”. RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA.
I – O segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano e tem contra este ação regressiva pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro, art. 786 do CC e Súmula 188 do STJ.
II - Por força das disposições dos arts. 28 e 29, inc. II, ambos do CTB, para fins de responsabilidade civil, é presumida a culpa do condutor do veículo que deu início a colisões sucessivas (engavetamento).
III – Apelação desprovida.